Tribunal: TJBA
Processo: 8062431-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062431-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WDZINA GONCALVES DE BRITO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de evidência concedida em primeira instância. A decisão originária determinou a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária (FUNPREV) sobre parcelas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria da servidora, ora Agravada, como terço de férias, serviços extraordinários e adicional noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de Repercussão Geral, que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, aplica-se aos servidores públicos do Estado da Bahia, ainda que o ente estatal alegue a existência de legislação local (Lei Estadual nº 6.677/1994) que supostamente permitiria a incorporação de tais verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), firmou tese com repercussão geral e efeito vinculante, estabelecendo que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público".

O fundamento determinante do precedente reside no caráter contributivo e retributivo do sistema previdenciário, segundo o qual a contribuição social do servidor público somente pode incidir sobre parcelas que repercutam em benefícios futuros. Exigir contribuição sobre verbas que não integrarão a base de cálculo da aposentadoria viola a dimensão contributiva do sistema.

A alegação do Estado da Bahia de que a legislação estadual possui regramento próprio sobre a incorporação de vantagens não afasta a aplicação do precedente vinculante da Suprema Corte, que estabeleceu uma diretriz constitucional geral. A não incorporação da verba aos proventos é o critério definidor para a não incidência da contribuição.

A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o direito à espécie ao alinhar-se ao entendimento vinculante do STF, em observância ao sistema de precedentes obrigatórios previsto no art. 927 do Código de Processo Civil, não havendo, portanto, fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A tese fixada no Tema 163 de Repercussão Geral do STF, que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, possui eficácia vinculante e se aplica aos servidores públicos de todos os entes federativos, prevalecendo sobre disposições de legislação local em sentido contrário.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 40. Código de Processo Civil, arts. 927, 932, IV, 'b', e 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. em 11/10/2018 (Tema 163 de Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
8062431-79.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
WDZINA GONCALVES DE BRITO
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01